Tribunal: CARF
Processo: 10640.901137/2017-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.901137/2017-58
ACÓRDÃO
3002-003.044 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS. AQUISIÇÕES NÃO TRIBUTADAS DE LEITE
CRU/IN NATURA. POSSIBILIDADE.
Comprovado que a operação realizada - aquisições de leite cru/in natura
tem direito à apuração de crédito presumido da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, deve-se afastar a glosa que se baseia em mero erro
material na indicação da CST.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.044 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901137/2017-58
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado), Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de processo formalizado para o tratamento manual do Pedido de
Ressarcimento – PER no 14215.42232.030616.1.1.19-2850, referente a crédito da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) não-cumulativa, relativa ao 1o trimestre de
2016, no valor de R$ 5.103.364,66.

O Despacho Decisório/DRF/JFA/SAORT no 100/2018, deferiu parcialmente a
solicitação da Recorrente, tendo sido glosados créditos no valor de R$ 762.248,69 e,
consequentemente, reconhecidos os créditos restantes.

Inconformada, a Recorrente interpôs Manifestação de Inconformidade em 19 de
junho 2018 (fls. 337 a 393), que fora julgada procedente em parte, reconhecendo, o Pedido de
Ressarcimento (PER) em formulário, um crédito adicional no valor original de R$ 716.720,51,
relativo à COFINS não-cumulativa do 1o trimestre de 2016, nestes termos:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
Para fins da apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da
atividade produtiva desempenhada pelo contribuinte, consistente na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
CRÉDITOS ORDINÁRIOS. INSUMOS. AQUISIÇÕES NÃO TRIBUTADAS DE LEITE CRU/IN
NATURA. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de leite cru/in natura sob Código da Situação Tributária (CST) 51 ou 53
dão direito apenas à apuração de crédito ordinário da Contribuição para o
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.044 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901137/2017-58
3
PIS/Pasep e da Cofins, e desde que essas aquisições tenha sido tributadas, conforme
estipula o inciso II do parágrafo 2o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003. Em consequência, se não há destaque de PIS/Cofins nas notas de
aquisição desse insumo, também não há direito a crédito dessas contribuições.

CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8o DA LEI No 10.925/2004. INSUMOS. LEITE IN NATURA.
FRETE.
As pessoas jurídicas que produzam as mercadorias de origem animal ou vegetal
especificadas no art. 8o da Lei no 10.925/2004, destinadas à alimentação humana
ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins crédito
presumido calculado sobre bens e serviços utilizados como insumo, como é o caso
do leite in natura. Os gastos com frete na compra desses bens devem ser
adicionados ao seu custo de aquisição e seguir a mesma metodologia de apuração.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade da decisão administrativa quando o despacho
decisório, proferido por autoridade competente, atende a todos requisitos legais e
possibilita ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAR.
Falece competência à autoridade julgadora para apreciação de aspectos
relacionados com a inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas tributárias,
devendo, no julgamento de primeira instância, serem observadas as normas legais e
regulamentares, assim como o entendimento da Receita Federal expresso em atos
normativos.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a manifestante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que fique demonstrada a ocorrência de alguma das hipóteses excepcionadas
pela legislação.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.

Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.044 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901137/2017-58
4
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte"

Portanto, A DRJ/JFA julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada, para reverter totalmente as glosas referentes ao frete das
aquisições de leite in natura; óleo diesel para gerador; partes/peças de máquinas e/ou
equipamentos e bens destinados a uso/consumo e serviços utilizados como insumos; e, reverter
parcialmente as glosas de créditos relativos à aquisição de leite in natura nas operações sujeitas à
apuração do crédito presumido, mantendo apenas a glosa sobre as aquisições de leite in natura
equivocadamente classificadas sob o código CST 53.

O Recorrente interpôs Recurso Voluntário diante do acórdão proferido pela DRJ,
pretendendo a sua reforma parcial para que seja integralmente reconhecido o direito ao crédito
presumido da empresa na aquisição de leite cru in natura, nos termos do art. 8o, da Lei no
10.925/2004 ou, subsidiariamente, para que haja a baixa dos autos em diligência, oportunizando à
Empresa a apresentação de outros esclarecimentos e/ou documentos que se entender
necessários.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha - Relatora
Conforme se verifica dos autos, a DRJ manteve a glosa do crédito presumido sobre
as notas fiscais de leite cru in natura sob o fundamento de que o Código da Situação Tributária -
CST informado nas notas seriam referentes à operações sujeitas à tributação normal, e que, por
isso, apenas o pagamento do tributo na operação daria direito ao crédito de PIS e de COFINS.
De fato, a Recorrente alega que as notas fiscais de aquisição de leite cru in natura
foram equivocadamente vinculadas ao CST 53 (Operação com Direito a Crédito – Vinculada a
Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno), código que é relacionado à apuração
de crédito ordinário.
Assim, no entendimento da autoridade julgadora, sendo a operação vinculada à
apuração de crédito ordinário, em razão das notas fiscais terem sido vinculadas ao CST 53 e, não
tendo ocorrido o destaque das contribuições, não haveria que se falar em direito a crédito. Leia-
se:

Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.044 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901137/2017-58
5
“Em consequência, devem ser revertidas as glosas referentes às aquisições de leite
cru/in natura nas operações sujeitas à apuração de crédito presumido (...).
Por outro lado, constata-se que há algumas notas fiscais relacionadas na aba “Leite
Cru In Natura” da planilha anexa ao DD que se referem a operações vinculadas à
apuração de crédito ordinário, e que foram emitidas sem o destaque da
Contribuição para o PIS e da Cofins.
(...)
Nas notas fiscais, o Código da Situação Tributária (CST) é o parâmetro que identifica
a origem da mercadoria e a forma de tributação que deverá incidir sobre a mesma,
sendo que as aquisições de leite objeto de glosa ocorreram por meio de notas fiscais
emitidas com o CST 53, código este que significa
“Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-
Tributadas no Mercado Interno”.
(...)
Dessa forma, (...) conclui-se pela manutenção das glosas de créditos relativos à
aquisição de leite cru/in natura em operações vinculadas à apuração de crédito
ordinário, conforme nota fiscal constante na aba “Leite Cru In Natura” da planilha
anexa ao Despacho Decisório”

A Recorrente anexa notas fiscais que comprovam que o crédito glosado se refere a
aquisições de leite in natura (fls. 619/632), indicados, na CST 51, e não na 53, como alega a
Recorrente.
O direito à apuração do crédito presumido referente à aquisição de leite in natura
encontra-se previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004:

“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a
07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso
II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.044 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901137/2017-58
6
29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física.

§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
(...)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.”

Portanto, todas as aquisições de leite cru provenientes de pessoas jurídicas que
exerçam cumulativamente as atividades de venda a granel, resfriamento e transporte, ou então
que exerçam atividade agropecuária ou que sejam cooperativas agropecuárias efetivamente
ensejarão a apuração de crédito presumido, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Este crédito presumido vinculado ao leite, por sua vez, é passível de compensação
com outros tributos ou ressarcimento em espécie, conforme autoriza o art. 9-A da mesma Lei no
10.925/20043.
Neste contexto, o fato a ser observado para o reconhecimento do direito ao crédito
presumido é a operação realizada e se a mesma se enquadra na previsão do crédito presumido do
artigo 8o, da Lei no 10.925/2004.
Sobre esse ponto, parece que não há divergência nos autos. As notas fiscais juntadas
deixam claro que, de fato, os fornecedores do insumo não teriam que destacar PIS e COFINS em
virtude da suspensão prevista no art. 9o da Lei no 10.865/2004.
O ponto central da discussão é que houve um único e mero equívoco na indicação
do CST da operação, o qual não deve ser suficiente para indeferimento do crédito presumido que
a Recorrente faz jus, em observância ao princípio da verdade material.
Comprovado nos autos, pelas notas fiscais anexadas, que as operações em questão,
apesar do erro material na indicação da CST, estão enquadradas na concessão do crédito
presumido, é de se afastar a glosa por mero erro material.
Entendo que há direito a crédito e por isso julgo procedente o Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.044 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901137/2017-58
7

Fl. 703
DF CARF MF
Original